Tribunal: TJSP
Processo: 2049420-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida. Inconformismo. Cabimento. Revogação da justiça gratuita. Prevalência dos requisitos autorizadores para a manutenção da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.